Tribunal: TJMT
Processo: 0016809-37.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016809-37.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IZELTE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 617.083.561-34 (EMBARGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO ALEGADO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES DISCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DECISÓRIOS DESFAVORÁVEIS – ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODA A MATÉRIA RECURSAL, DANDO A CABÍVEL SOLUÇÃO À LIDE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRADESCO SEGUROS S.A., contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação nº 0016809-37.2015.8.11.0041 interposto pela parte embargante, mantendo incólume a sentença que “
julgou o pedido procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.750,00, acrescidos dos encargos legais, à título de indenização securitária pela morte do filho da autora/apelada, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00
” (cf. Id. nº11816148).

A embargante alega que o acórdão foi omisso, pois, deixou de analisar o caso “
sob os aspectos contemplados no apelo, mais precisamente por ignorar à redação do art. 4.º, da Lei 6.194/74 e artigos 792 e 1.829 do Código Civil
”, enfatizando, mais uma vez, que a autora/embargada não possui legitimidade para buscar a integralidade da indenização securitária, haja vista a necessidade de se resguardar “
a quota parte do pai da vítima, já que este não é integrante da lide
”.

Pede, pois, o provimento do recurso,
para que seja sanada a omissão apontada
, e com efeitos modificativos, seja julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id. nº 119286466).

Apesar de intimada, a parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões aos aclaratórios (cf. Id. nº 121970975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, o v. acórdão embargada contém fundamentação clara, coesa e compreensível, com fundamentos congruentes entre si e com a conclusão decisória, que expôs minuciosamente os conceitos jurídicos observados e normas aplicadas à definição da controvérsia, abrangendo todos os pontos necessários e que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho do julgamento.

Transcrevo abaixo os excertos do
decisum
:

“
O acidente que causou o óbito de Diogo Rodrigues Tormes, filho da autora/apelada, ocorreu em 10.01.2015, ou seja, ainda sob vigência da Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482 de 31.05.2007 (conversão em Lei da MP 340/2006), que deram nova redação, entre outros, ao art. 3º e 4º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

A partir da Lei nº 11.482/2007 (art. 4º), as indenizações de seguro obrigatório passaram a serem pagas de acordo com o disposto no art. 792 do CC/2002:

“Art. 4º. A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.

E o art. 792 do CC/2002 dispõe que, na “falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

Eis a regra sobre a ordem da vocação hereditária estabelecida no Código Civil:

Art. 1.829 – A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da

separação obrigatória de bens (art. 1640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II- aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge

III- ao cônjuge sobrevivente

IV – aos colaterais.

No caso, a autora alega que o pai da vítima “há muitos anos, simplesmente desapareceu de sua residência sem dar notícias”, sendo impossível saber seu paradeiro.

Como já decidido inúmeras vezes por esta Colenda Câmara, a possibilidade da existência de outros herdeiros não retira a legitimidade da parte autora para buscar o teto indenizatório da cobertura securitária, e nem o dever da Seguradora de indenizar os herdeiros que se lhe apresentarem, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados requererem o que de direito por meio de ação própria.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.É descabida a alegação de inovação recursal quando verificado que a pretensão foi anteriormente realizada em contestação pela parte ré. Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constante dos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições.
Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora.
Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal. Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade.” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 17401/2018 – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 21/03/2018, DJe 23/03/2018).

Além disso, não há exigência legal para que haja o esgotamento dos meios na busca de supostos herdeiros da vítima, mesmo porque, em surgindo eventualmente outros beneficiários, estes, como já dito anteriormente, deverão pleitear seus créditos em demanda a ser ajuizada em face da apelada que recebeu a integralidade da indenização sem ter, supostamente, esse direito, inexistindo prejuízo à seguradora que procedeu o pagamento de boa-fé.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

EMENTA: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. 2. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor. 3. É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais do de cujus quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé. 4. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp nº. 1.601.533/MG, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 14/06/2016, DJe de 16/06/2016).

Isto posto,
desprovejo o recurso
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
”

Como se vê, o acórdão discutiu minuciosamente sobre a matéria recursal, concluindo que “
não há exigência legal para que haja o esgotamento dos meios na busca de supostos herdeiros da vítima, mesmo porque, em surgindo eventualmente outros beneficiários, estes, como já dito anteriormente, deverão pleitear seus créditos em demanda a ser ajuizada em face da apelada que recebeu a integralidade da indenização sem ter, supostamente, esse direito, inexistindo prejuízo à seguradora que procedeu o pagamento de boa-fé
”, e por isso, inexiste qualquer ponto omisso a ser sanado, como pretende a embargante.

Portanto, se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022